Tribunal: CARF
Processo: 13888.720641/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.720641/2009-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
ANTONIA GENI RIBEIRO FERNANDES DOMARCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR - ISENÇÃO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - LAUDO
TÉCNICO - APRESENTAÇÃO.
Para configuração de APP, laudo técnico apresentado pelo contribuinte supre o
requisito legal para caracterização da área para fins de isenção.
VALOR DA TERRA NUA - PROVA.
Para fins de incidência do ITR, cabe ao contribuinte o ônus da prova, mediante
apresentação de laudo nos termos da ABNT, do VTN, visando afastar a
pretensão da fiscalização em arbitramento do valor, nos termos do artigo l4 da
Lei 9.393/96.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720641/2009-34
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 87 a 92),
relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, pela qual se procedeu autuação
sob os seguintes fundamentos:

Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos: _
Após regularmente intimado. o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. 0 Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
De acordo com o artigo 111 da Lei 5172/66(CTN) interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha. Sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de
isenção.
Enquadramento Legal z
Art. 10 § 1. inciso II alinea "a" da Lei n. 9.393/96.
Ant. 14 da Lei. n. 9.393, de 19/12/1996
artigo 2., da Lei n. 4.771, de 15/09/1965
artigo 33 da Lei n. 4.771 de l5/09/4965
Valor da Terra Nua dec.larJado~nã0 comprovado z -
Descrição dos Fatos; Após regularmente intimado, 'o sujeito passivo não comprovou
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, o valor da terra nua declarado. `
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa. , . Enquadramento Legal z . Art. 10 § l. inciso I e art. 14 da Lei
n. 9.393/96.
Portaria SRF n. 447. de 28/O3/2002: artigo 12, da Lei n, 8.629, de 25/02/1993 artigo 14,
da Lei n. 9.393 de 19/12/1996

Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$12.979,59, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, apresentada pelo
contribuinte, que conforme decisão da DRJ:

Em 19/11/2009 a interessada, representado por procurador qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 53-70, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Preliminar
Alega inconstitucionalidade do lançamento por desobediência ao princípio
constitucional da vedação ao confisco, pois, segundo o impugnante, a propriedade está
avaliada em R$ 157.339,99, sendo que o crédito tributário anual de R$ 9.491,94,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

apurado de ofício, em pouco mais de dez anos alcançaria o valor da propriedade,
ensejando na perda dela. .
Mérito
Quanto à glosa da área de preservação permanente:
i) alega que 0 laudo técnico juntado aos autos, expedido por engenheiro agrônomo,
atesta a existência, no imóvel em questão, de 141,44 ha de Área de Preservação
Permanente - APP, composta de 50,77 ha de mata, 46,39 ha de mata remanescente e
44,28 há de reserva legal;
ii) entende que não existe respaldo legal para se exigir Ato Declaratório Ambiental -
ADA para fins de reconhecimento da isenção tributária sobre Área de Reserva Legal -
RL e de Área de Preservação Permanente - APP, pois a natureza dessas áreas decorre da
própria lei (art. 2° do Código Florestal), sendo de mesmo entendimento a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, anexada à impugnação.
iii) afirma que o § 1° do art. 17-O da Lei 6938/81 diz respeito a obrigação de
apresentação do ADA para aquelas situações em que as áreas passíveis de isenção
tributária não decorram do texto legal, hipóteses das alíneas “b” a “Í” do inc. II do § 1°
do art. 10 da Lei 9.393/96 c/c art. 3° do Código Florestal (Lei 4.771/65), portanto, esse
dispositivo legal não
alcança APP e RL.
Quanto à alteração do Valor da Terra Nua VTN:
i) alega que VTN cabível é de R$ 2.006,12 por hectare, com base no valor mínimo de
terra para pastagem, de acordo com a avaliação do Instituto de Economia Agrícola -
IEA/SP. O enquadramento nessa categoria se justifica em razão das condições
topográficas da área e da baixa fertilidade e profundidade dos solos, o que torna a área
inaproveitável. ii) considerando área útil de R$ 79,43 ha, grau de utilizaçao máximo
(O,1%), entende que o ITR devido é de R$ 157,34.
Pedido
Requer que a impugnação seja conhecida, que lhe seja atribuído efeito suspensivo, que
seja declarada a nulidade do auto de infração e que seja cancelado o crédito tributário
lançado.
Instruiu os autos, a documentação de fls. 71 a 98, que se constituem, dentre outros
documentos, de Procuração, Laudo Suplementar, tabela de Preço do IEA e Acórdão STJ
proferido no Resp 665.123.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 27/06/2011, no acórdão 04-25.051, às e-fls. 199 a 130, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 135
a 222, no qual alega, em síntese que:
 Para a não aceitação das declarações da contribuinte, e imposição das
respectivas sanções administrativas, em ambas as situações, a Receita
Federal alegou a inexistência do Ato Declaratório Ambiental (ADA);
 de acordo com o Laudo Suplementar ao Laudo Técnico solicitado no
Termo de Intimação Fiscal n° 08125/0003/2008 (Anexo), tem-se que
dos 220,87 há (duzentos e vinte virgula oitenta e sete hectares), 64%
(sessenta e quatro por cento) do referido imóvel, vale dizer, 141,44 ha
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

(cento e quarenta e um vírgula quarenta e quatro hectares), constituem-
se, apenas e tão somente, por força da Lei n° 4.771/65 (Código
Florestal), em Área de Preservação Permanente (APP);
 Uma vez que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) não podem
ser utilizadas, quer por alteração ou quer por supressão das florestas e/
ou demais formas de vegetação lá existentes, constituindo-se em uma
limitação administrativa ao exercicio do direito de propriedade, tais
áreas são, tarnbém por força de Lei, isentas de tributação;
 Preliminarmente, dada a impossibilidade legal da proprietária utilizar
Áreas de Preservação Permanente (APPs) e em função da atitude
tomada pelo Fisco ao tributar área isenta de tributação, pode-se
entender tal fato como sendo um verdadeiro confisco, o que é
constitucionalmente vedado ao teor do inc. IV do art. 150 da CF/88;
 Conforme descrito no Laudo Suplementar (Anexo), a propriedade rural
da contribuinte, ora Impugnante, tenha uma área de 141,44 ha a titulo
de Área de Preservação Permanente (APP);
 De acordo com o Laudo Suplementar em Anexo, a comprovação do
Valor da Terra Nua (VTN) encontra-se na Tabela do IEA (Anexo) para
os anos de 2003 até 2008. Tais valores estäo, portanto, em
conformidade com o que dispõe tanto o §1°, do art. 12 da Lei n° 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, quanto o art. 3° da Portaria SRE 447, de 28.
de março de 2002;
 o referido imóvel rural apenas foi georreferenciado recentemente.
Assim, dada sua condição topográfica, somente com o
georreferencimento tornou-se possível melhor estimar as áreas na
propriedade tida a titulo de Área de Preservação Permanente (APP);
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 19/07/2011, e-fls. 134, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/08/2011, e-fls. 135, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 87 a 92),
relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, pela qual se procedeu autuação
pela não comprovação da área de preservação permanente e do VTN, arbitrado pela Fiscalização.
A DRJ manteve a autuação.

ITR - Área de Preservação Permanente (APP) e Área de Reserva Legal
(ARL) - isenção
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

O ITR está previsto no artigo 153, VI da Constituição Federal de 1988 e no
artigo 29 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em
1o de janeiro de cada ano. Abaixo o teor dos artigos supra mencionados:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.

Conforme art. 11 da Lei no 9.393/96, o valor do ITR será apurado aplicando-se
sobre o VTN a alíquota correspondente ao anexo da Lei, considerados a área total do imóvel e o
Grau de Utilização, conforme se vê:

Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados
a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões previstas no
art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes aos imóveis com
grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez
reais).

Comprovada a utilização da área com produção vegetal e atividades pecuárias
por meio de prova hábil e idônea, deve ser aplicada a alíquota correspondente ao grau de
utilização verificado. Contudo, a legislação excluiu as áreas de preservação permanente e áreas
de reserva legal da base de cálculo do imposto, vez que imprestáveis às atividades produção
vegetal e pecuária.
Passa-se a uma breve análise da natureza jurídica da área de Reserva Legal
(ARL) e Área de Preservação Permanente (APP).
A caracterização da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva
Legal estavam discriminadas, respectivamente no artigo 2o (com redação dada pela Lei no
7.803/89) e artigo16 (com redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código
Florestal de 1965:

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I-oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na
forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia,
e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
III-vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV-vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

§3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV-outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V-a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE e
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
I-reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I-oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

§9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)

A APP, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei no 4.771/65
que dependem de declaração do Poder Público para sua afetação, nos demais casos, estando a
área pleiteada localizada nos espaços selecionados pela legislação, resta configurada como tal,
por efeitos legais, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro requisito.
Logo, a meu sentir, desde que o contribuinte comprove, mediante laudo
técnico, que determinada área caracteriza-se APP, não é necessário apresentação de ADA ou de
averbação junto ao registro de imóveis.
Já nos casos de ARL, soma-se aos requisitos ecológicos, a i) aprovação prévia
do Poder Público e ii) que a área definida fosse devidamente averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel, averbação essa que era substituída por Termo de Ajustamento de Conduta
nos casos em que o Contribuinte fosse apenas possuidor do bem. Tais requisitos estão previstos
nos §§4o e 8o do artigo 16, acima transcrito.
Assim, para que reste configurada ARL, necessário de faz, vez que requisito
legal, que haja averbação da área junto à matrícula do imóvel, no cartório de imóveis da
circunscrição.
Isto pois, pela a redação da Lei no 4.771/65, o ato de averbação não é requisito
essencial para a constituição de uma área de preservação permanente, já que pode ser
comprovada mediante qualquer outro meio de prova capaz de demonstrar que determinado
imóvel está localizado em áreas com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Lado outro, a averbação das áreas de Reserva Legal é requisito fundamental
disposto na Lei no 4.771/65, motivo pelo qual, entendo que a averbação é requisito de
constitutivo da ARL, mas não há necessidade de apresentação de ADA.
Complementando tal entendimento, o artigo 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no
9.393/96, que vigia até 1o de janeiro de 2013, elencava os requisitos legais para que o
contribuinte se valesse da exclusão das áreas denominadas de Reserva Legal, da base de cálculo
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Conforme texto legal:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)

A Conselheira deste CARF, doutora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
relatora do acórdão no 9202006.045, de 28 de setembro de 2017, assim analisa:

Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador conjuntamente com
o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna com a
característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam
tributadas áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação
em se favorecer aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade
sejam ainda mais onerados pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante das
limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do
cômputo do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de
cálculo do ITR. Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado
ao conceituar “área tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma
hipótese de não-incidência do ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as
condições, no presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.

No supracitado voto, a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri atesta:

A averbação, precedida da outra exigência legal de ser a área reconhecida pelo poder
público, é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva Legal, sendo
que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR tal averbação
deve ser anterior ao fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar parte
do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a'
da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
4.771/65 podemos afirmar que para fim de não incidência do ITR a averbação da área
delimitada pelo Poder Público no registro do imóvel em data anterior a ocorrência do
fato gerador é requisito aplicável apenas à Área de Reserva Legal. (grifos nossos)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

Por fim, necessária se faz fundamentar o entendimento da dispensabilidade do ADA
para configuração de determinada área enquanto áreas de Preservação Permanente e
também Reserva Legal, vide a polêmica que ronda o temário, já que trata-se de
exigência prevista por meio da Instrução Normativa IN SRF no 67/97.
Observa-se que nem a Lei no 9.393/96, tampouco Lei no 4.771/65 faziam exigência do
documento.
A Conselheira citada assim destaca o histórico acerca da obrigatoriedade do ADA:
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos até o
ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada
pela seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamenta-se na regra de que a norma jurídica que regulamenta o
conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comando impostos pela lei em função da qual foi
expedida. Neste sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não
exigida pela norma originária, mormente quando tal condição depende de manifestação
de órgão cuja atuação não se vincula com o objetivo da norma - desoneração tributária.
Tal discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à Lei no
6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal
previsão não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador
do ITR o referido artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em
27 de dezembro de 2000, a qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de
ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Diante desta alteração normativa discute-se agora se lei posterior teria o condão de
condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização de
dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o
ADA nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
(grifos nossos)
Como bem exposto, a finalidade precípua do ADA é informar ao IBAMA que aquela
determinada área é de interesse ambiental, sendo, como dito, documento meramente
informativo, motivo pelo qual entendo que sua essencialidade não é requisito para
constituição de APP ou ARL, corroborando com as palavras da Conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri:
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem reflexos
sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o art.
17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério
da especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
Destaco que, embora essa Relatora tenha o entendimento isolado de que o ADA é
requisito dispensável para fins de desoneração do ITR em qualquer circunstância, o
entendimento da maioria deste Colegiado é no sentido de se reconhecer ao Contribuinte
o direito a isenção nos casos em que existir averbação da ARL à margem do registro do
imóvel antes da ocorrência do fato gerador, para a maioria o cumprimento deste
requisito formal supre a necessidade de apresentação do ADA.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante mencionar que o
Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência
no sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para
desoneração do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção.
Essa orientação do STJ foi recentemente reconhecida pela própria Fazenda Nacional por
meio do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016. Pela relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto
Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II,
“a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação anterior à
Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo
Código Florestal
(...)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

(...)
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp no 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de
24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7o
do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato
Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de preservação permanente e de reserva
legal para fins de cálculo do ITR [...]
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato
declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art.
106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato
declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art.
106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO
IBAMA.
MP.2.166-67/2001.
APLICAÇÃO
DO
ART.
106,
DO
CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área
de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante
autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7o ao art.10, da lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a
finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art.
106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o lançamento
complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de
veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que
dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, consoante § 7o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao
contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do art.106, do CTN,
porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.(...)

A prescindibilidade do ADA para caracterização de ARL ou APP, de fato, é
entendimento minoritário neste CARF. A Câmara Superior da 2a Seção de Julgamento vem
decidindo pelo reconhecimento da isenção nos casos em que haja averbação da ARL à margem
do registro de imóvel antes da ocorrência do fato gerador, vez que este requisito o cumprimento
deste requisito cumpre a necessidade de apresentação do ADA.
Como alhures mencionado, entendo que para configuração de APP, laudo
técnico apresentado pelo contribuinte supre o requisito legal para caracterização da área para fins
de isenção.
Contudo, o laudo apresentado pelo contribuinte 205 a 208 não atendem os
requisitos previstos pela na norma da ABNT, devendo ser desconsiderado, mantendo-se o auto
de infração. Há jurisprudência deste CARF neste sentido:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA
DECLARADA NO ADA E A CONSTANTE DO LAUDO TÉCNICO.
O Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das
Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel,
a preço de mercado, e esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) é prova suficiente para dedução da Área de Preservação
Permanente.Acórdão no 2202-003.464 - Sessão de 15 de junho de 2016

Valor da Terra Nua - VTN
Conforme art. 11 da Lei no 9.393/96, o valor do ITR será apurado aplicando-se
sobre o VTN a alíquota correspondente ao anexo da Lei, considerados a área total do imóvel e o
Grau de Utilização, conforme se vê:

Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados
a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões previstas no
art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes aos imóveis com
grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez
reais).

Comprovada a utilização da área com produção vegetal e atividades pecuárias
por meio de prova hábil e idônea, deve ser aplicada a alíquota correspondente ao grau de
utilização verificado. Como dito, o laudo que instrui os autos não segue os requisitos previstos na
ABNT, devendo ser desconsiderado.
Como o VTN foi arbitrado baseado no SIPT, considerando aptidão agrícola do
imóvel, e-fls. 19, mantem-se a autuação.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-005.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720641/2009-34

Quanto a inconstitucionalidade alegada, aplica-se o disposto na Súmula CARF
n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, conheço do Presente Recurso voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital